Tribunal: TJPA
Processo: 0000899-15.2011.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0000899-15.2011.8.14.0012

AGRAVANTE: JOSUE PINTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. RECURSO CONTRA DECISÃO
QUE NEGA SEGUIMENTO
A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM
BASE NO ART. 1.030, I, “a”
DO CPC
.
CORRETA
A APLICAÇÃO
DO TEMA
182 DO ST
F, QUE NÃO RECONHECEU REPERCUSSÃO GERAL
DA DISCUSSÃO INERENTE
À
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário
,
nos termos do voto d
a

Relator
a
, Desembargador
a Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

(Vice-Presidente
, em exercício
).
Julgamento presidido pel
a

Desembargador
a

Célia
Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
42.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (23 a 30 de novembro de 2022).

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
0
000899
-
15
.201
1
.8.14.0
012

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE:
JOSUÉ PINTO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR (OAB/PA Nº 11.505)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
– PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA

RELATOR:
VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Os
presentes
autos foram encaminhados
a
o Supremo Tribunal Federal, para que o recurso de Id 7046971 fosse apreciado como agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil
;
contudo
,
a Corte Suprema, no despacho de Id
11004639
,
devolveu-os, com a determinação da apreciação do referido recurso
como
agravo interno
,
o
que passo a fazê-lo.

Trata-se de
agravo interno
(
I
d

7046971
)
,

interposto
contra decisão
que negou seguimento a
recurso extraordinário
em apelação
penal
(I
d
6996988
)
, com fundamento na alínea “a”
,
do inciso I
,
do art. 1.030 do Código de Processo Civil
.

A parte recorrente alegou, em síntese, que o
acórdão
que julgou o recurso de apelação crimina
l
(
I
d
6877076
ao Id

6877078
)
violou os
arts
. 5º,
LV, e 93
,
IX,

todos
da Constituição Federal
, uma vez que
“
a dosimetria da pena foi aplicada em desacordo com os ditames constitucionais, mormente o princípio da individualização da pena”
, na medida em que, como já fundamentado no recurso extraordinário, houve a indevida negativação de circunstâncias judiciais na análise da pena-base.

Foram apresentadas
contrarrazões (
I
d 7146612
).

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada está em conformidade com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 182 (paradigma AI 742460), segundo a qual não há repercussão geral em recursos extraordinários que tratem de valoração das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, sendo a ofensa meramente reflexa, como no caso.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 872524
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
153 DIVULG
31-07-
2018 PUBLIC
01-08-2018). (Grifei).

“Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional (AI 742.460, Rel. Cezar Peluso,
Dje
25.09.2009, tema 182)
. (...)”. (ARE 970246
AgR
-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 - DIVULG 14-02-2018 - PUBLIC 15-02-2018).

Desse modo, dada a rejeição da repercussão geral da questão controvertida, em hipótese análoga à dos presentes autos, incidente
à
espécie o disposto no art. 1.030, I,
a, primeira parte,
do Código de
Proces
so

Civil
.

Por todo o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Belém, 30/11/2022